Tribunal: TJPA
Processo: 0804381-90.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804381-90.2024.8.14.0008

APELANTE: JOSE ALDAIR DA SILVA BARBOSA, TONNY PORTUGAL LTDA

APELADO: TONNY PORTUGAL LTDA, JOSE ALDAIR DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CURSO PROFISSIONALIZANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou empresa prestadora de curso de Bombeiro Civil ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falhas na execução do serviço educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar reparação civil; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Os documentos juntados aos autos e os efeitos da revelia demonstram irregularidades na execução do curso, ausência de entrega do material contratado e desorganização administrativa da atividade educacional.

A falha na prestação do serviço e o constrangimento suportado pelo aluno configuram dano moral indenizável, conforme entendimento da jurisprudência do TJPR.

O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 1.500,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido e recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A desorganização e irregular execução de curso profissionalizante configuram falha na prestação do serviço educacional. 2. A ausência de entrega de material contratado e os transtornos suportados pelo aluno ensejam reparação moral. 3. A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 2º e 3º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado nº 0002539-31.2024.8.16.0048, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 08.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO; NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ ALDAIR DA SILVA BARBOSA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TONNY PORTUGAL LTDA - ME
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
JOSÉ ALDAIR DA SILVA BARBOSA
e por
TONNY PORTUGAL LTDA - ME
contra a sentença lançada ao id 34559887, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta da sentença que o autor alegou ter firmado contrato de prestação de serviços educacionais para curso de Bombeiro Civil, mediante pagamento de inscrição e aquisição de “kit aluno”, sustentando, contudo, que a requerida não realizou a entrega do material contratado, promoveu cobranças indevidas e ameaças de negativação, além de reiterados atrasos, pausas e cancelamentos de aulas, bem como constrangimento sofrido em sala de aula.

O magistrado de origem consignou que a requerida permaneceu revel, reconhecendo a incidência das normas consumeristas e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, concluindo pela configuração de falha na prestação do serviço educacional.

Assentou, ainda, que os elementos constantes dos autos demonstravam a não entrega do kit do aluno, cobranças indevidas, ameaças de negativação e constrangimento público suportado pelo demandante, circunstâncias aptas a ensejar reparação moral.

Ao final, o Juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 349,98 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa a oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado,
JOSÉ ALDAIR DA SILVA BARBOSA
interpôs recurso de apelação ao id 34559892, pugnando pela reforma parcial da sentença, sustentando, em síntese, a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, ao argumento de que o valor arbitrado não observaria adequadamente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

Em contrarrazões,
TONNY PORTUGAL LTDA - ME
pugnou pelo desprovimento do recurso autoral e pela manutenção da sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez,
TONNY PORTUGAL LTDA - ME
interpôs apelação ao id 34559896, requerendo a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, a ausência de comprovação dos alegados prejuízos suportados pelo autor e a necessidade de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões,
JOSÉ ALDAIR DA SILVA BARBOSA
pugnou pelo não provimento do recurso da requerida e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos de apelação.

Não há questões preliminares suscitadas pelas partes aptas a obstar o exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em razão da identidade da matéria, consigno que os recursos serão analisados conjuntamente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da configuração de falha na prestação dos serviços educacionais ofertados pela segunda apelante, bem como à verificação da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença merece parcial reforma apenas quanto ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, uma vez que o autor figura como destinatário final dos serviços educacionais ofertados pela empresa demandada, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Conforme se extrai dos autos, o autor aderiu ao curso de formação de Bombeiro Civil ofertado pela requerida mediante pagamento de taxa de inscrição e aquisição obrigatória de material didático e operacional denominado “kit aluno”, indispensável à participação nas atividades práticas do curso.

O conjunto probatório demonstra que o autor realizou os pagamentos exigidos pela empresa demandada, inclusive valores relacionados à matrícula, aquisição do kit do aluno e demais despesas inerentes à participação no curso, passando a frequentar regularmente as aulas ministradas pela requerida.

Todavia, a execução contratual mostrou-se irregular.

No caso concreto, restou evidenciada falha na prestação do serviço educacional ofertado pela requerida.

O
s documentos juntados aos autos demonstram a contratação do curso de Bombeiro Civil e os pagamentos realizados pelo autor, inclusive quanto ao denominado “kit aluno”.

Além disso, as alegações relacionadas aos atrasos, paralisações das aulas, irregularidades na execução do curso e ausência de fornecimento adequado do material contratado não foram especificamente impugnadas pela requerida, que permaneceu revel, incidindo os efeitos previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a revelia, embora não produza presunção absoluta de veracidade, confere significativa força probatória às alegações fáticas formuladas na inicial, sobretudo quando compatíveis com os documentos juntados aos autos e não infirmadas por qualquer elemento probatório em sentido contrário.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram falha efetiva na prestação do serviço educacional ofertado pela empresa apelante.

Os documentos juntados pelo autor evidenciam a contratação do curso e o pagamento dos valores exigidos pela instituição de ensino, sem que houvesse demonstração de efetiva entrega integral do material contratado ou regular execução da atividade educacional ofertada.

Além disso, a própria dinâmica narrada na petição inicial revela quadro de manifesta desorganização administrativa na condução do curso, circunstância incompatível com a natureza do serviço ofertado, especialmente porque se trata de formação profissional voltada à capacitação técnica em atividade sensível ligada à segurança e prevenção de acidentes.

Veja que não se está diante de mero descumprimento pontual de obrigação contratual.

As irregularidades descritas nos autos atingem diretamente a confiança legítima depositada pelo consumidor na adequada prestação do serviço educacional, frustrando a expectativa de qualificação profissional regularmente buscada mediante contraprestação financeira.

Também merece especial relevância a alegação de constrangimento sofrido pelo autor no ambiente do curso, consistente na exposição perante os demais alunos em razão de questionamentos formulados acerca das irregularidades verificadas na prestação do serviço.

Ainda que a instrução probatória tenha sido limitada em razão da revelia da demandada, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a narrativa autoral, a qual se mostra coerente, verossímil e compatível com o contexto fático apresentado.

Ao contrário, a inércia processual da requerida impede a formação de quadro probatório apto a afastar as alegações deduzidas pelo consumidor, sobretudo diante da ausência de qualquer demonstração de regular fornecimento do material contratado, cumprimento integral da programação acadêmica ou inexistência dos fatos narrados na inicial.

Nesse cenário, a falha na prestação do serviço resta suficientemente caracterizada, incidindo o dever de reparação previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, em conjunto com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao dano material, a condenação igualmente deve ser mantida, uma vez que os comprovantes acostados aos autos demonstram o desembolso realizado pelo autor para aquisição do kit aluno e demais despesas vinculadas ao curso, no importe de R$ 349,98 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), sem correspondente contraprestação adequada por parte da empresa requerida, pelo que se impõe o seu ressarcimento.

Quanto aos danos morais, assiste parcial razão à empresa apelante apenas no tocante à necessidade de redução do quantum indenizatório fixado.

Embora efetivamente configurado o dano extrapatrimonial decorrente da precariedade do serviço prestado e do constrangimento narrado pelo autor, observa-se que as circunstâncias do caso concreto não revelam repercussões excepcionais de elevada gravidade aptas a justificar a manutenção da indenização no patamar originalmente arbitrado.

A controvérsia decorre, essencialmente, de falha na prestação de serviço educacional, ausência de fornecimento adequado do material contratado e desorganização administrativa do curso, sem demonstração de consequências mais severas, como perda efetiva de certificação profissional, prejuízo comprovado ao exercício laboral ou exposição pública de maior intensidade.

Além disso, a instrução probatória mostrou-se limitada, especialmente em razão da ausência de produção de prova oral acerca da extensão concreta do alegado constrangimento suportado pelo autor.

Nesse contexto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a dupla função compensatória e pedagógica da reparação civil, entendo que a indenização deve ser reduzida para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia suficiente para compensar os transtornos efetivamente demonstrados nos autos, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Os elementos de ponderação e prudência na fixação do
quantum
devem sempre estar presentes nos julgados, senão vejamos:

Direito civil e do consumidor. Recurso inominado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Encerramento de curso. Falha na prestação do serviço educacional. Parcial provimento.
I. Caso em exame 1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o encerramento do curso configura falha na prestação do serviço educacional e enseja responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino; (ii) se os prejuízos alegados pela parte autora caracterizam danos materiais e morais indenizáveis e, em caso positivo, (iii) se os danos morais comportam redução. III. Razões de decidir3. O encerramento abrupto do curso, sem planejamento, comunicação adequada ou garantia de continuidade, configura defeito na prestação do serviço educacional. 4. A conduta da instituição de ensino violou a boa-fé contratual e a legítima expectativa da consumidora, ensejando reparação por danos materiais e morais, especialmente pela interferência no planejamento profissional da reclamante, que teve a expedição de diploma inviabilizada. 5. Redução da condenação a título de danos morais para melhor adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 207; CPC, art . 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III. (TJ-PR 0002539-31.2024.8.16.0048 Assis Chateaubriand, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 08/11/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2025)

Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS; NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ ALDAIR DA SILVA BARBOSA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TONNY PORTUGAL LTDA - ME
, apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

Belém, 22/06/2026